Tribunal: TJES
Processo: 1060938-44.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDAMENTADA EM ABANDONO – PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO – SEM INTIMAÇÃO PESSOAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. A controvérsia recursal cinge-se, tão somente, a se aferir se o apelante possui ou não interesse processual no prosseguimento do cumprimento de sentença.

2. É nítido o interesse do apelante no prosseguimento do cumprimento de sentença, visto que se encontra pendente a execução do valor referente aos honorários advocatícios.

3. Ainda que a r. sentença se refira à hipótese de extinção por falta de interesse processual, a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
revela que o real motivo seria o fato de o exequente não ter promovido os atos e diligências que lhe incunbiam por tempo excessivo, o que configuraria o abandono do feito. Ocorre que, se fosse o caso de extinção por abandono, seria indispensável a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em estrita observância ao que dispõe o artigo 485, §1º do CPC.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1060938-44.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOISIO LIRA

APELADO: PARAGUASSU SALLES BOURGNIGNON e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDAMENTADA EM ABANDONO – PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO – SEM INTIMAÇÃO PESSOAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. A controvérsia recursal cinge-se, tão somente, a se aferir se o apelante possui ou não interesse processual no prosseguimento do cumprimento de sentença.

2. É nítido o interesse do apelante no prosseguimento do cumprimento de sentença, visto que se encontra pendente a execução do valor referente aos honorários advocatícios.

3. Ainda que a r. sentença se refira à hipótese de extinção por falta de interesse processual, a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
revela que o real motivo seria o fato de o exequente não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam por tempo excessivo, o que configuraria o abandono do feito. Ocorre que, se fosse o caso de extinção por abandono, seria indispensável a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em estrita observância ao que dispõe o artigo 485, §1º do CPC.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se, na origem, de ação de usucapião ajuizada por Anita Gomes dos Santos Bastos e outros em face do espólio de Yolanda Monjardim Faria dos Santos, julgada procedente pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória.

Em razão da sucumbência, a parte requerida, ora apelada, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o advogado Aloisio Lira postulou a intimação do devedor para promover o pagamento do valor atualizado (fls. 300/303).

Ato contínuo, o espólio de Yolanda Monjardim Faria Santos apresentou impugnação à execução, sobre a qual Aloísio Lira se manifestou por meio da petição de fls. 314/317.

Antes que fosse analisada a impugnação, o juízo
a quo
determinou a intimação a parte executada para pagar a quantia devida, conforme se extrai do despacho de fl. 321, proferido em 21/08/2014.

Em novembro de 2014, a parte ora apelante requereu a penhora no rosto dos autos do inventário do espólio de Yolanda Monjardim Faria Santos, tendo sido o pedido deferido em 23/11/2015, por meio do despacho de fl. 325.

Somente em abril de 2018 foram prestadas informações sobre o pedido de penhora nos autos do inventário, das quais se extrai que não restam bens a serem inventariados.

Já em agosto de 2019, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à execução, fixando como termos iniciais para a correção monetária e a aplicação dos juros de mora aos honorários advocatícios, respectivamente, a data em que foi proferida a decisão que os fixou e a data do transito em julgado. Na mesma decisão foi determinada a intimação do advogado ora apelante, promovida pelo diário oficial em 21/08/2019.

Em agosto de 2024, foi proferida a sentença recorrida (id. 10658066), por meio da qual foi julgado extinto o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, sob o argumento de que, tendo o exequente se mantido inerte desde o julgamento da impugnação, resta manifesto o eu desinteresse no prosseguimento do cumprimento de sentença.

Irresignado, Aloisio Lira interpos o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que a sentença deve ser declarada nula, sendo viabilizado o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios, já que é evidente o interesse processual e a legitimidade que afastam a incidência do artigo 485, VI do CPC.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, tão somente, a se aferir se o apelante possui ou não interesse processual no prosseguimento do cumprimento de sentença.

E, sobre este particular, em que pesem as conclusões do magistrado sentenciante, entendo que é nítido o interesse do apelante no prosseguimento do cumprimento de sentença, visto que se encontra pendente a execução do valor referente aos honorários advocatícios.

Na verdade, ainda que a r. sentença se refira à hipótese de extinção por falta de interesse processual, a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
revela que o real motivo seria o fato de o exequente não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam por tempo excessivo, o que configuraria o abandono do feito.

Ocorre que, se fosse o caso de extinção por abandono, seria indispensável a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em estrita observância ao que dispõe o artigo 485, §1º do CPC.

Sendo assim, ainda que se pudesse falar em abandono da demanda pela parte ora apelante, não seria possível manter a r. sentença recorrida, já que não houve intimação pessoal da parte autora, ora apelante, posteriormente à intimação de seu patrono, de forma pessoal, para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, como determina o §1º do dispositivo acima citado, de modo que se impõe a anulação da sentença para o regular processamento da demanda.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA– INÉRCIA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.

3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação dos patronos da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0011392-32.2019.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 04/09/23).

Diante desse cenário, demonstrado o interesse processual, e não tendo sido observado o procedimento adequado para que fosse extinto o feito por abandono, há que se reconhecer o equívoco inerente à extinção, na forma como realizada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.